Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO VENDIDO COMO NOVO (ZERO KM) MAS ENTREGUE USADO (SEMINOVO). VÍCIOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 18 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame:
1. O consumidor adquiriu veículo automotor anunciado como novo (zero km), mas recebeu automóvel que já havia sido emplacado em outra unidade da federação, com mais de 1.000 km rodados, além de apresentar defeitos estéticos e funcionais reiteradamente registrados em ordens de serviço.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se a responsabilidade da montadora e da concessionária pela venda de bem usado como novo, os efeitos da prova pericial que confirmou a depreciação do automóvel e a possibilidade de indenização por danos morais, bem como a adequação da condenação à substituição do veículo.
III. Razões de decidir:
3. A perícia judicial foi categórica ao apontar que o automóvel entregue não poderia ser qualificado como novo, diante de reparos em funilaria e pintura, deterioração em volante, forração e para-lamas, além da depreciação estimada em até 20% de seu valor de mercado. Restou configurada a falha na prestação do serviço e o vício de qualidade do produto, atraindo a responsabilidade solidária das fornecedoras (arts. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC).
4. O valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades da causa, não comportando redução, porquanto a hipótese não é simplesmente de vícios ocultos em carro seminovo, mas de venda de veículo usado como se novo fosse, expediente ardiloso praticado pelas rés em prejuízo do consumidor.
IV. Dispositivo:
5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Legislação citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 18; Código de Processo Civil, arts. 1.010, II e III, 1.012 e 85, § 11.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1437547, 0723287-38.2021.8.07.0003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/7/2022, DJe 21/7/2022; TJDFT, Acórdão 1436090, 0700304-26.2018.8.07.0011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 5/7/2022, DJe 15/7/2022.